Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-32.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0001299-32.2017.8.07.0006 EMBARGANTES: DIVINO DE OLIVEIRA SALES, ANA ELIZABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES EMBARGADA: VERA LUCIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por DIVINO DE OLIVEIRA SALES E OUTRA contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por eles interposto, considerando que o acórdão combatido coincide com os entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339) e no ARE 748.371 (Tema 660). Apontam, em síntese, omissão no decisum impugnado acerca do Tema 660, porquanto vislumbram evidente repercussão geral no caso concreto, consubstanciada na afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e, consequentemente, à segurança jurídica (artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal). Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício de omissão indicado e admitido o recurso extraordinário. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em análise, ao contrário do que afirmam os embargantes, a decisão vergastada não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. De início, consigna-se que o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime da repercussão geral diz respeito à afronta às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE 748.371 – Tema 660). A ementa do representativo referente ao Tema 660 é a seguinte: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013). Nesse contexto, importante consignar que a turma julgadora, ao decidir a lide, ateve-se às regras do Código Civil e ao contexto fático apresentado. Desse modo, vê-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento presente recurso constitucional. Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram apreciados. Em verdade, vislumbra-se que o objetivo dos embargantes é obter um novo julgamento de mérito, sendo absolutamente inaceitável na estreita via aclaratória. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031